Tribunal: TJBA
Processo: 8005324-70.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005324-70.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RESIDENCIAL VITORIA DA CONQUISTA I SPE SA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA RODRIGUES

APELADO: WIVIANE BRITO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
IVAN ALVES DE ANDRADE, SONIA APARECIDA MERLANTI GUAZI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Os embargantes opuseram embargos de declaração contra acórdão que afastou a incidência da Lei nº 9.514/97 ao contrato firmado entre as partes, por ausência de registro no cartório de registro de imóveis.

Alegaram omissão quanto à modulação dos efeitos do Tema 1095 do Superior Tribunal de Justiça, conforme estabelecido no EREsp nº 1.866.844/SP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, notadamente no que se refere ao entendimento firmado no EREsp nº 1.866.844/SP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto embargado enfrentou expressamente a questão central da controvérsia, ao concluir pela inaplicabilidade da Lei nº 9.514/97, com base na ausência de registro do contrato no cartório de registro de imóveis, nos termos do art. 23 da referida norma

A decisão embargada citou precedentes do Superior Tribunal de Justiça, como o REsp nº 1.835.598/SP, que consagram o entendimento de que, na ausência de registro do contrato, não se constitui a propriedade fiduciária e, por conseguinte, não se aplica o procedimento extrajudicial da Lei nº 9.514/97.

Ademais, o acórdão considerou a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre as partes, diante da ausência do regime especial da alienação fiduciária em garantia.

Não se verifica omissão, pois a fundamentação invocou precedentes posteriores que reiteram a exigência do registro como condição para a constituição da propriedade fiduciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
na Apelação
nº
8005324-70.2020.8.05.0274

em que figura
m
como embargante
s

RESIDENCIAL VITÓRIA DA CONQUISTA I SPE S.A.
e
LOTE 01 EMPREENDIMENTOS S.A.
e embargad
os

WIVIANE BRITO DOS SANTOS
e
JOSELITO ALVES DOS SANTOS

,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .